Tribunal: TJBA
Processo: 8012582-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012582-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO ANDRE MATOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação na qual se discute a validade de contrato bancário. O agravante sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado e foi pactuado cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem consentimento válido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de controvérsia judicial acerca da legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre os proventos do agravante.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito decorre das alegações de vício de consentimento e de violação ao dever de informação na contratação, situação que exige dilação probatória para elucidação da controvérsia.

4. O perigo de dano está configurado pelos descontos contínuos em verba de natureza alimentar, incidente sobre proventos de pessoa em condição de vulnerabilidade, o que pode comprometer sua subsistência.

5. A jurisprudência do TJBA admite a suspensão de descontos quando há dúvida relevante sobre a modalidade contratual pactuada e indícios de onerosidade excessiva.

6. Inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da demanda enseja a responsabilização da parte beneficiada pelos prejuízos causados, nos termos do art. 302, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e provido para determinar que a parte agravada se abstenha de promover descontos nos vencimentos do agravante relativos ao contrato discutido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. Havendo controvérsia relevante acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignado, é cabível a suspensão dos descontos em proventos do consumidor até a elucidação dos fatos. 2. A natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do consumidor evidenciam o perigo de dano apto à concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8021021-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, publ. 24.09.2021; TJBA, AI nº 8010536-84.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, publ. 15.09.2021; TJBA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 12.03.2021; TJBA, AI nº 8011782-86.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, publ. 16.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051556-16.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista-BA tendo como
Agravante GERALDO ANDRE MATOS DE OLIVEIRA e como Agravado BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA